Tribunal: TJDFT
Processo: 0750605-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750605-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP AGRAVADO: JACKSON BARBOSA LINHARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 53861302), interposto por COLEGIO ISAAQUINHO LTDA – EPP em face de JACKSON BARBOSA LINHARES ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial número 0030871-87.2013.8.07.0001 indeferiu o pedido de penhora do valor de 30% do valor líquido da remuneração do Agravado nos seguintes termos (ID 175418218): O salário ou os proventos de aposentadoria do devedor são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme certidão de ID 153692122. O Agravante informa em suas razões recursais que o caso envolve cobrança de mensalidade escolar, tendo sido infrutíferas diligências realizadas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. O juízo de origem indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos percebidos pelo executado, ora agravado. Alega que o entendimento majoritário das col. Turmas Recursais do TJDFT e do STJ é no sentido de compreender que a impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%. Afirma que a remuneração líquida do devedor, no valor de R$ 4.388,48 (quatro mil e trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), não sofreria maior impacto diante da penhora de R$ 1.316,40 (mil e trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos), corresponde a 30% do salário. Requer seja concedido efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a penhora salarial até o limite de 30% dos proventos. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas foram recolhidas (ID 53861303). No despacho constante do ID 53926249, intimei o Agravante para que se manifestasse sobre a tempestividade do recurso, o que foi devidamente realizado na peça constante do ID 54341696. No despacho constante do ID 54386769, intimei a parte agravante para que trouxesse aos autos elementos probatórios que corroborem a alegação feita sobre o valor da remuneração do Agravado, no valor de R$ 4.388,48 (quatro mil e trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Em manifestação constante do ID 55071244, o Agravante colacionou um espelho de estimativa salarial, no valor de renda estimada de R$ 3.685,59 (três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), correspondendo, à época, a aproximadamente 2 a 3 salários mínimos. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo também tempestivo, além de ter sido demonstrado o pagamento do preparo (ID 53861303). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Importante salientar que, muito embora a decisão agravada tenha colacionado julgado de nossa Relatoria, datado de 2021, fixou-se o consenso na Turma quanto à relatividade da impenhorabilidade de proventos, na esteira do posicionamento do STJ. Com isso, há a necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Daí se observar como base a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salários mínimos, solução essa adotada em outros julgados congêneres (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Também no AG 0723605-30.2021.8.07.0000, em que se discutia dívida não alimentar – como é o caso do presente caso - a 3a Turma também refletiu sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Tenho que o caso trazido à apreciação, por envolver tema similar, possui fundamento na mesma ratio, qual seja, a fixação de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma a partir da capacidade contributiva do devedor, de modo a não vulnerar o direito de crédito, ao tempo em que observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. No caso concreto, considerando que se têm notícias nos autos que o Agravado possui a remuneração mensal líquida em torno de R$ 3.685,59 (três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) (ID 55071244), situando-se na faixa até 5 salários mínimos, o percentual de penhora deve ser de 2,5% (dois e meio por cento). Por tais razões, defiro a concessão parcial de efeito suspensivo ativo para proceder à penhora do valor de 2,5% (dois e meio por cento) do salário líquido do Agravado. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024 14:02:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador